Tribunal: TJSP
Processo: 1020319-25.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Julgamento anteriormente convertido em diligência. Prova pericial que apurou que o credor não adulterou o valor da cártula. Perícia que constatou a regularidade do título emitido. Cambial emitida em branco. Súmula 387, do E. STF. Ausência de demonstração de má-fé do credor no preenchimento. Alegação de prática de usura desprovida de indícios.
Recurso não provido.